Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, pelo adimplemento, em relação aos servidores anuentes LUCIO CELIO DO AMARAL e LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA (ID: 26349928 e 46233107, respectivamente). Em relação aos servidores não anuentes, aos sucessores de LUCIO FLAVIO DA SILVA e aos honorários de execução, foram expedidos requisitórios de ID: 73730984, 73810281, 73810282, 73810283, 73810284, 73810286, 73810289, 73810290, 73810291, 73810292, 73810294 e 73810295. O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente àqueles requisitórios (ID: 77699418, 77752318, 77915787 e 77915788) . O exequente anuiu com os valores depositados (ID: 78142160 e 78614791). Pois bem. Diante do adimplemento da obrigação, declaro extinta a execução em relação servidores não anuentes LUCIANO DA SILVA BARROS, LUCIANO HUMBERTO TIVERON, LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO, LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS, LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES, LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA e LUDMILA DE MARCOS RABELO, em relação aos sucessores do substituído LUCIO FLAVIO DA SILVA, MARIA DE SOUZA E SILVA, LEANDRO JUNIO FELICIANO DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA E SILVA, e MARINA DE SOUZA E SILVA, bem como em relação ao crédito devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e de execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 78142160). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para informar se existe algum pedido pendente de apreciação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR